Tribunal: TJSP
Processo: 1018296-50.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018296-50.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes EDSON
ROBERTO ROSA e MARCIA IVONETE PRUDENCIANO DE SOUZA, e apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-50.2017.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1018296-50.2017.8.26.0554
APELANTE: EDSON ROBERTO ROSA E OUTRO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
SENTENÇA PUBLICADA EM 22.5.2018
VOTO No 10.062
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - APELO - PREPARO - NÃO
RECOLHIMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO
NESTA INSTÂNCIA - PAGAMENTO - CONCESSÃO DE PRAZO - INÉRCIA
- RECURSO - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 101, § 2o, DO CPC.
APELO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... Ante o exposto, com fundamento no artigo
487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos e extinto o feito
com resolução de mérito. Prossiga-se, pois, com a execução. Condeno a parte vencida no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da causa (art. 85, parágrafo 2o, do CPC/2015)” (fls. 177/188).
Os embargantes apelaram (fls. 197/214) e o embargado
contrarrazoou (fls. 217/226).
É O RELATÓRIO.
Ao apelar os embargantes não recolheram o preparo e
tampouco comprovaram a hipossuficiência financeira. Indeferiu-se a gratuidade processual
e fixou-se prazo para o recolhimento da verba (fls.237), comando não atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-50.2017.8.26.0554 -Voto no
3
Peticionaram insistindo na reconsideração do comando e no direito ao favor legalo.
Aplicável a deserção. Reza o art. 101, § 2o do CPC:
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for
resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade,
o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Na doutrina, sobre o tema, leciona Luiz Orione Neto: “... a
falta de preparo acarreta consequência drástica: a deserção do recurso. (...) A deserção
implica, assim, o abandono do recurso, inviabilizando o julgamento do pedido de reexame
da decisão impugnada.” (Recursos Cíveis, Luiz Orione Neto, Editora Saraiva, 2002, págs. 115/116).
Ensina ainda J. C. Barbosa Moreira: “A falta de preparo,
como a não-interposição do recurso no prazo devido, são causas puramente objetivas de
inadmissibilidade e prescindem de qualquer indagação sobre a vontade do omisso. Pouco
importa que a omissão haja sido intencional, ou tenha decorrido de negligência ou
descuido.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 5a edição, V Volume, pág. 381).
Em situações análogas, pronunciamentos da Corte:
BEM IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL
EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO
DO DIREITO AO RECOLHIMENTO PARCELADO DAS
CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DOS APELANTES
CONFIGURADA.
DESERÇÃO
DECRETADA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO
NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC). Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-50.2017.8.26.0554 -Voto no
4
conhecido,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
Cível
1012677-33.2014.8.26.0009;
Relator
(a): Cristina
Zucchi;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO
DA REQUERENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - PEDIDO
DE GRATUIDADE FORMULADO NAS RAZÕES DE
APELAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
A
APELANTE
APRESENTASSE
DOCUMENTOS
HÁBEIS
A
COMPROVAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU RECOLHESSE O
PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO - MEDIDAS NÃO
ATENDIDAS - APELO DESERTO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO
1.007
DO
CPC/15
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 1025095-45.2019.8.26.0100;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo. Declaro-o
deserto. Na fase recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR